Tribunal: TJSP
Processo: 2153674-03.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Ação rescisória – Ação de obrigação de fazer – Objetivo de compelir o IAMSPE a fornecer atendimento de enfermagem domiciliar "home care" ao autor, portador de doença mental – Sentença de procedência da ação, reformada pelo v. acórdão rescindendo para o decreto de improcedência da ação – Alegação de violação manifesta a norma jurídica e de ocorrência de erro de fato, nos termos do artigo 966,

Ementa:
Ação rescisória – Ação de obrigação de fazer – Objetivo de compelir o IAMSPE a fornecer atendimento de enfermagem domiciliar "home care" ao autor, portador de doença mental – Sentença de procedência da ação, reformada pelo v. acórdão rescindendo para o decreto de improcedência da ação – Alegação de violação manifesta a norma jurídica e de ocorrência de erro de fato, nos termos do artigo 966, incisos V e VII, do Código de Processo Civil - Inocorrência – Mero inconformismo com a justiça da decisão – Ação julgada improcedente com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000115199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2153674-03.2019.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é autor OSVALDO
GOMES DA SILVA, é réu INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL - IAMSP.
ACORDAM, em 2o Grupo de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram improcedente a ação rescisória. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANA
LIARTE (Presidente), FRANCISCO BIANCO, MARIA LAURA TAVARES, FERMINO
MAGNANI FILHO, NOGUEIRA DIEFENTHALER E PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2153674-03.2019.8.26.0000 - Araçatuba - VOTO No 27.285/19 2/11
VOTO No 27.285/19
AÇÃO RESCISÓRIA No 2153674-03.2019.8.26.0000
COMARCA: ARAÇATUBA
AUTOR: OSVALDO GOMES DA SILVA
RÉU: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL - IAMSPE
Ementa: Ação rescisória Ação de obrigação de fazer Objetivo
de compelir o IAMSPE a fornecer atendimento de enfermagem
domiciliar “home care” ao autor, portador de doença mental
Sentença de procedência da ação, reformada pelo v. acórdão
rescindendo para o decreto de improcedência da ação Alegação
de violação manifesta a norma jurídica e de ocorrência de erro de
fato, nos termos do artigo 966, incisos V e VII, do Código de
Processo Civil - Inocorrência Mero inconformismo com a justiça
da decisão Ação julgada improcedente com fulcro no artigo
487, inciso I, do Código de Processo Civil

I Trata-se de ação rescisória de v. acórdão da Colenda Quinta
Câmara de Direito Público de relatoria da Eminente Desembargadora Heloísa
Martins Mimessi, que deu provimento ao apelo da Fazenda do Estado de São
Paulo e ao recurso oficial considerado interposto para julgar improcedente ação
ordinária ajuizada por autor portador de deficiência mental grave com o objetivo
de obrigar o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Estadual IAMSPE a
fornecer atendimento de enfermagem domiciliar “home care”.
Às fls. 130/131 foram deferidos os benefícios da assistência
judiciária ao autor e indeferiu-se a tutela de urgência pleiteada.
Citado, o IAMSPE ofertou contestação, noticiando a internação do
requerente em hospital psiquiátrico e suscitando preliminares de irregularidade
na representação processual e de não cabimento de ação rescisória (fls. 138/170).
Por fim, manifestou-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça
pela improcedência da demanda (fls. 241/243).
É o relatório.
II Primeiramente, não há que se cogitar de irregularidade na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2153674-03.2019.8.26.0000 - Araçatuba - VOTO No 27.285/19 3/11
representação processual do requerente, tendo em vista a procuração acostada à
fl. 25, datada de 27/06/2019, devidamente acompanhada de certidão de sentença
de substituição de curador (fl. 26).
III Por outro lado, impõe-se o acolhimento da preliminar suscitada
pelo IAMSPE no sentido do não cabimento de ação rescisória na espécie.
Com efeito, sabe-se que a ação rescisória tem por finalidade a
desconstituição de decisões já transitadas em julgado notadamente sentenças e
acórdãos que decidem o mérito de uma causa quando eivadas de vícios de
elevada gravidade assim considerados pelo legislador. Trata-se, portanto e como
o próprio nome sugere, de instituto que possui natureza jurídica de ação
autônoma, não se confundindo e nem substituindo os recursos eventualmente
cabíveis contra estas mesmas decisões, os quais devem ser manejados dentro do
prazo assinalado e na forma preconizada pela legislação processual, sob pena de
preclusão ou mesmo de formação da coisa julgada.
Nesse sentido, confiram-se os ensinamentos de Humberto
THEODORO JUNIOR:
“A sentença pode ser atacada por dois remédios processuais
distintos: pelos recursos e pela ação rescisória.
O que caracteriza o recurso é ser, na lição de Pontes de
Miranda, uma 'impugnativa dentro da mesma relação jurídico-processual da
resolução judicial que se impugna'. Só cabem recursos, outrossim, enquanto
não verificado o trânsito em julgado da sentença. Operada a coisa julgada, a
sentença torna-se imutável e indiscutível para as partes do processo (NCPC,
art. 502).
Mas a sentença, tal como ocorre com qualquer ato jurídico,
pode conter um vício ou uma nulidade. Seria iniquidade privar o interessado
de um remédio para sanar o prejuízo sofrido. É por isso que a ordem jurídica
não deixa esse mal sem terapêutica. E, 'quando a sentença é nula, por uma das
razões qualificadas em lei, concede-se ao interessado ação para pleitear a
declaração de nulidade'.
Trata-se da ação rescisória, que não se confunde com o recurso
justamente por atacar uma decisão já sob o efeito da res iudicata. Estamos
diante de uma ação contra a sentença, diante de um remédio 'com que se
instaura outra relação jurídica processual', como ressalta Pontes de Miranda
Recurso, coisa julgada e ação rescisória são três institutos
processuais que apresentam profundas conexões.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2153674-03.2019.8.26.0000 - Araçatuba - VOTO No 27.285/19 4/11
O recurso visa a evitar ou minimizar o risco de injustiça do
julgamento único. Esgotada a possibilidade de impugnação recursal, a coisa
julgada entra em cena para garantir a estabilidade das relações jurídicas,
muito embora corra o risco de acobertar alguma injustiça latente no
julgamento. Surge, por último, a ação rescisória que colima reparar a
injustiça da sentença trânsita em julgado, quando o seu grau de imperfeição é
de tal grandeza que supere a necessidade de segurança tutelada pela res
iudicata” (THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito
processual Civil - volume III. 50a Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017,
pp. 838-839).
Exatamente por implicar em mitigação da coisa julgada

lembrando que esta última é assegurada pelo artigo 5o, inciso XXXVI, da
Constituição Federal como um direito fundamental a ação rescisória situa-se no
plano da excepcionalidade, devendo ser manejada nas hipóteses previstas no
artigo 966 do Código de Processo Civil de 2015.
Nessa mesma linha de orientação, já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “(...) A ação rescisória é uma ação desconstitutiva, com
hipóteses de cabimento taxativas para desfazimento da coisa julgada material
anteriormente formada em outro processo. E, ressalte-se, no sistema processual
brasileiro, com enorme complexo recursal disponível às partes para sanar todos
os tipos de vícios processuais que venham ocorrer no longo trâmite do processo,
a ação rescisória surge como último remédio, com caráter de extrema
excepcionalidade (...)” (AgRg no AREsp 774.117/SP, Relator Ministro
Humberto Martins, DJe de 13/11/2015).
E também o Egrégio Supremo Tribunal Federal:
“AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE
DA RESCISÃO. COISA JULGADA. CLÁUSULA PÉTREA. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. SÚMULA
343/STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I
Divergência jurisprudencial não enseja ação rescisória. II Coisa julgada
consiste em cláusula pétrea constitucional, do que decorre a excepcionalidade
da rescisão. III
Agravo regimental não provido” (AgRg na Ação
Rescisória no 2.309/CE, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe
de 04/06/2018)
No caso em exame, tem-se que o autor fundamenta o seu pleito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2153674-03.2019.8.26.0000 - Araçatuba - VOTO No 27.285/19 5/11
rescisório no artigo 966, incisos V e VII, do Código de Processo Civil de 2015,
sendo que no tocante à primeira hipótese de cabimento invocada, entende por
violadas as seguintes normas jurídicas:
a) Artigo 1o, § 1o e artigo 2o, parágrafo único, inciso II, alínea “e”,
da Lei no 7.853/1989;
b) Artigos 3o, inciso XII, 5o, parágrafo único, 18, § 4o, inciso II e
21, primeira parte, da Lei no 13.146/2015;
c) Artigo 6o, §§ 1o e 2o da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro;
d) Artigo 25 da Convenção dos Direitos da Pessoa com
Deficiência, ratificada pelos Decretos Legislativos no 186/2008
e 6.949/2009, com força de Emenda Constitucional;
e) Artigos 19, §§ 1o a 3o e 19, incisos I e II, da Lei no 8.080/1990;
f) Artigo 19, parágrafo único, do Decreto-Lei estadual no
257/1970;
g) Artigos 2o, parágrafo único, 13, incisos I, II e III, alíneas “a”,
“b”, “c” e “d”, da Lei no 7.498/1986;
h) Artigos 1o, inciso III, 5o, “caput” e incisos II, III, XIII e XXXVI,
6o, 196 e 227, da Constituição Federal, e;
i) Artigo 302 do Código Penal.
Além disso, sustenta que o v. aresto atacado viola entendimentos
firmados pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal nos seguintes recursos, todos
submetidos à sistemática da repercussão geral:
a) Recurso Extraordinário no 566.471 (Tema 06 STF);
b) Recurso Extraordinário no 657.718/MG (Tema 500 STF);
c) Recurso Extraordinário no 855.178-RG (Tema 793 STF).
Neste ponto, cumpre relembrar que não é qualquer violação à
norma jurídica que pode embasar a propositura de ação rescisória. Com efeito,
consoante já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça sob a égide da
legislação processual de 1973, “(...) A violação de dispositivo de lei que propicia
o manejo da ação rescisória, fundada no art. 485, V, do Código de Processo
Civil, pressupõe que a norma legal tenha sido ofendida na sua literalidade pela
decisão rescindenda, ou seja, é a decisão de tal modo teratológica que
consubstancia o desprezo do sistema de normas pelo julgado rescindendo (...)”
(Ação Rescisória no 2625/PR, Terceira Seção, Relator Ministro Sebastião Reis

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2153674-03.2019.8.26.0000 - Araçatuba - VOTO No 27.285/19 6/11
Júnior, DJe de 01/10/2013).
Por isso, segundo entendimento desta mesma Corte Superior, “(...)
impede-se a utilização da ação rescisória para, via transversa, perpetuar a
discussão sobre matéria que foi decidida, de forma definitiva, por esta Corte
Superior, fazendo com que prevaleça, por isso, a segurança jurídica
representada pelo respeito à coisa julgada. Não se caracteriza, por si só, ofensa
a preceito normativo o simples fato de a sentença rescindenda eleger uma
dentre as interpretações possíveis acerca do dispositivo legal, nem tampouco a
existência de decisões favoráveis à tese que foi rechaçada pelo acórdão que se
pretende rescindir. Nesse sentido, aliás, é o enunciado 343 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal, do seguinte teor: 'Não cabe ação rescisória por
ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado
em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais” (Agravo
Regimental na Ação Rescisória no 4.737/SC, Primeira Seção, Relator Ministro
Mauro Campbell Marques, DJe de 18/11/2011).
Da análise do v. acórdão rescindendo, por sua vez, não se extrai
esta violação literal e manifesta ao ordenamento jurídico. Ao contrário, a
pretensão autoral ao serviço de enfermagem “home care” restou devidamente
analisada em cotejo com o direito fundamental à saúde, sendo que a Colenda
Turma Julgadora, na ocasião, se manifestou no sentido de restringir a sua
concessão a hipóteses excepcionais, adotando, assim, uma das posições
atualmente existentes neste Egrégio Tribunal de Justiça acerca do tema.
Todavia, entendeu a Colenda Quinta Câmara que o caso concreto
não se enquadrava em um destas hipóteses excepcionais com base nas provas
contidas nos autos, consoante se extrai do seguinte trecho da fundamentação:
“Nessa medida, à luz dos princípios da igualdade, do acesso
universal e igualitário à saúde, da razoabilidade e da eficiência e do interesse
público, que regem a Administração Pública, o deferimento de serviço de
home care, às expensas da Administração direta ou indireta, exige estado de
evidência, é dizer, exige que se demonstre a necessidade da ultima ratio em
que consiste o home care mediante provas cabais, e não apenas pela
afirmação da moléstia e da condição de debilitado daquele que demanda,
como costuma ser regra para os casos ordinários de saúde.
Nesse sentido, consta dos autos parecer técnico formulado pelo
profissional Ezequiel Lopes dos Anjos (fls. 37/50), enfermeiro do trabalho
COREN/SP 0152896, que evidencia as atividades para as quais o autor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2153674-03.2019.8.26.0000 - Araçatuba - VOTO No 27.285/19 7/11
necessita de auxílio, 'Paciente apresenta limitações relacionadas a doença
mental controlada com medicações, possui déficit para o auto cuidado, sendo
necessário auxílio de terceiros para as atividades da vida diária, de acordo
com seu histórico seu quando é estável e não por possuir comorbidades (como
diabetes ou hipertensão arterial) não demanda cuidados específicos que
necessitem serem executados por profissionais especializados, sendo
recomendado o apoio prestado por pessoas treinadas para realizar atividades
básicas como banhos diários, higiene íntima após eliminações fisiológicas,
higiene oral, oferecer alimentações e administrar medicações via oral, retirar
para banhos de sol pela manhã e vigiar para que não se machuque (risco de
batida contra mobília) ou saia para rua'.
Do exposto, verifica-se que o autor pode ser auxiliado, para tais
atividades, por cuidador ou por seus próprios familiares, já que não se exige
formação específica ou qualificação adicional.
Quanto ao papel da família no auxílio do portador de doença
mental, insta salientar que, com o advento da Reforma Psiquiátrica, alterou-se
o sistema de tratamento da doença mental, mediante a desospitalização e a
desintitucionalização da assistência, tornando-se a família o eixo central da
assistência à saúde dos pacientes com transtornos mentais, que passam a
permanecer em seus lares. A família, assim, adquire o papel de responsável
principal pelo cuidado do doente, passando a auxiliá-lo nas atividades diárias
e no manejo de medicações, contando, para isto, com o apoio de profissionais
da rede pública de saúde, psiquiatras, enfermeiros, fonoaudiólogos, dentre
outros.” (fls. 48/49)
É certo que o autor alega que o v. aresto impugnado teria incorrido
em erro de fato neste ponto, uma vez que “substituiu a receita médica por
singela opinião de enfermeiro para declinar cuidador, que não existe no
conteúdo do receituário médico” (fl. 10).
Contudo, tal argumentação ignora a dicção do § 1o do artigo 966 do
Código de Processo Civil, segundo o qual “há erro de fato quando a decisão
rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato
efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não
represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”
(grifo nosso).
Ora, é forçoso reconhecer que a necessidade ou não do serviço
domiciliar de enfermagem ao tratamento do autor, à luz da prova produzida nos
autos, o que abrange inclusive o laudo psiquiátrico acostado de fl. 37, consistiu
justamente no principal ponto controvertido do processo originário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2153674-03.2019.8.26.0000 - Araçatuba - VOTO No 27.285/19 8/11
Da leitura atenta da petição inicial se constata que com a presente
demanda o autor pretende, na verdade, rediscutir a justiça do v. aresto
impugnado, o que não pode ser admitido, sob pena de transformar a ação
rescisória em sucedâneo recursal.
Nessa mesma linha de orientação, confiram-se os seguintes
precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO DA AÇÃO RESCISÓRIA - MEDIDA EXCEPCIONAL -
OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES TAXATIVAS DE RESCINDIBILIDADE
PREVISTAS NO ARTIGO 485 DO CPC/73 - VIÁVEL UTILIZAÇÃO COMO
SUCEDÂNEO
RECURSAL
-
ESCÓLIO
JURISPRUDENCIAL
-
DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O
PEDIDO RESCISÓRIO. INSURGÊNCIA DO AUTOR.
1. A ação rescisória - como ação autônoma de impugnação - é medida
excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade
previstas no art. 485 do CPC/73 (vigente na data da publicação do provimento
jurisdicional impugnado), em razão da proteção constitucional à coisa julgada
e do princípio da segurança jurídica.
2. O êxito do pedido rescisório, fundamentado na regra do artigo 485, V, do
CPC/1973, depende da demonstração inequívoca de que a decisão
rescindenda, no momento da aplicação do preceito normativo tido por
violado, tenha transgredido sua essência, ou seja, sua literalidade, de modo
evidente, direto e manifesto. Circunstância inexistente, na hipótese dos autos.
3. A via processual da ação rescisória não se presta a rediscutir a matéria já
apreciada nos autos, nem mesmo a analisar a Justiça da decisão fustigada,
desde que, por óbvio, a interpretação aplicada se mostre possível, razoável e
devidamente fundamentada, sob pena de transformar a via excepcional da
ação rescisória em verdadeiro sucedâneo recursal. Precedentes: AgInt na AR
2990 / SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe de 17/10/2017; AgRg na AR
n. 5.300/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, CORTE ESPECIAL, DJe de 5.3.2014.
4. A solução dada à controvérsia pela decisão ora combatida não se mostrou
em nenhum momento teratológica, mas, sim, restou escolhida como uma
daquelas cabíveis à resolução da demanda e ainda que desfavorável ao autor
da presente ação rescisória, não se revela ofensiva aos dispositivos legais ora
suscitados, de modo que, inexistente a alegada ofensa literal a preceitos
normativos, como exige a regra do art. 485, V, do CPC/73.
5. Agravo interno desprovido” (AgInt na AR 4.821/RN, Rel. Ministro
MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/03/2019, DJe
18/03/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2153674-03.2019.8.26.0000 - Araçatuba - VOTO No 27.285/19 9/11
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CPC/73. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, IX, §§ 1o E 2o, DO CPC. ERRO DE
FATO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR O ACERTO DA
INTERPRETAÇÃO
FEITA
PELO
JULGADO
RESCINDENDO.
DESCABIMENTO.
UTILIZAÇÃO
DA
AÇÃO
RESCISÓRIA
COMO
SUCEDÂNEO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO” (AgInt no REsp no 1.658.067/RJ, Relator Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 17/08/2018)
Note-se, porquanto oportuno, que tal desfecho não implica
necessariamente em negativa perene do atendimento de saúde a que se refere
tanto a presente ação quanto o processo originário, uma vez que se está diante de
relação continuativa, a qual se aplica a chamada coisa julgada “rec sic
stantibus”, como ensinam Nelson NERY JUNIOR e Rosa Maria de Andrade
NERY ao comentarem o artigo 505 do Código de Processo Civil:
“I: 6. Coisa julgada material. Relação continuativa. A coisa julgada material
se forma sobre a sentença de mérito, mesmo que contenha decisão sobre
relações continuativas. Essa sentença, 'que aprecia um feito cujo suporte é
constituído por relação dessa natureza, atende aos pressupostos do tempo em
que foi proferida, sem, entretanto, extinguir a própria relação jurídica, que
continua sujeita às variações de seus elementos' (Porto. Coment. CPC-RT v. 6,
p. 181). Isto porque essa sentença traz ínsita a cláusula rec sic stantibus, de
sorte que, modificadas as situações fáticas ou jurídicas sobre as quais se
formou a anterior coisa julgada material, tem-se uma nova ação, isto é, com
nova causa de pedir próxima (fundamentos de fato) ou nova causa de pedir
remota (fundamentos de direito). Não se trata de 'repropositura' da mesma
ação anterior, cuja sentença de mérito foi acobertada pela autoridade da
coisa julgada, mas sim de 'propositura' de ação nova, fundada em novos fatos
ou em novo direito. O preceito, portanto, nada tem a ver com a intangibilidade
da coisa julgada material, que se mantém intacta. Aliás, essa circunstância,
antes de ofender a coisa julgada, na verdade expressamente a reconhece
(Porto. Coment. CPC-RT v. 6, p. 182).” (Código de Processo Civil
Comentado. 17a Ed. São Paulo: Thompson Reuters Brasil, 2018, p.
1409)
Tanto é assim que posteriormente à prolação do v. acórdão
rescindendo, o autor ingressou com nova ação de obrigação de fazer em face do
IAMSPE e da Fazenda do Estado, objetivando também o fornecimento de
serviço
domiciliar
de
enfermagem
24
horas
(processo
no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2153674-03.2019.8.26.0000 - Araçatuba - VOTO No 27.285/19 10/11
1026924-42.2017.8.26.0032), sendo certo que referido processo só foi extinto
em razão de pedido de desistência (fls. 173/179), porquanto o requerente obteve
administrativamente um dos pedidos formulados, qual seja, a internação em
caráter definitivo na unidade hospitalar Ritinha Prates (conforme fl. 183).
Por fim, é de ressaltar que embora a discussão tenha se centrado nas
hipóteses de cabimento da ação rescisória, cuja inexistência conduz
ordinariamente à extinção do processo sem julgamento de mérito por ausência de
interesse de agir em sua modalidade adequação, como a presente ação restou
processada, impõe-se no caso em exame a improcedência da ação, com fulcro no
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Com efeito, como observa Humberto THEODORO JUNIOR:
“É lícito afirmar, em face da própria natureza das preliminares
processuais, que a questão só permanece no terreno das condições da ação
enquanto é discutida abstratamente, ou seja, apenas mediante cotejo entre o
pedido e a lei, genericamente. Depois que o caso dos autos se submete à
análise concreta e detalhada, e exaurida já se acha a instrução da causa, não
se pode mais admitir que se mantenha, invariavelmente, como solução de
preliminar processual o pronunciamento do juiz que acolha a falta de
legitimidade ou de interesse. Em tal estágio, o que, na verdade, se está
decidindo é se a prova colhida e o direito invocado sustentam, ou não, o
pedido ou, em outras palavras, se in concreto o autor tem, ou não, condições
de exigir a prestação que reclama o réu.
A decisão que tardiamente se propõe a examinar condições de
ação principalmente quando proferida por Tribunal de segundo grau para
cassar sentença definitiva da instância de origem -, só pode, em regra,
qualificar-se como decisão de mérito, pouco importando o rótulo ou o nomen
iuris que se lhe atribua. É irrelevante, pois, que o julgador afirme ser o autor
carecedor de ação, se o faz à luz de conclusão formada diante da prova e do
debate exaustivo sobre o pedido e a causa petendi.” (Curso de Direito
Processual Civil Teoria geral do direito processual civil, processo
de conhecimento e procedimento comum Volume I. 58a Ed. Rio de
Janeiro: Forense, 2017, pp. 169-170)
Em razão do princípio geral da sucumbência, impõe-se ao autor o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários
advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do
artigo 85, “caput” e § 2o, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2153674-03.2019.8.26.0000 - Araçatuba - VOTO No 27.285/19 11/11
Justiça concedida nos autos.
III Ante o exposto, pelo meu voto, julgo improcedente a presente
ação rescisória com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil, fixada a sucumbência, consoante especificado.

OSVALDO MAGALHÃES
Relator